Tribunal: TJSP
Processo: 1003300-62.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo -

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Não procede a pretensão de aplicação do Método Gauss para amortização do débito, porquanto, este não foi contratado pelas partes - Seguro de proteção financeira - Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - Contratação, ademais, imposta compulsoriamente como contrapartida para liberação do financiamento - Venda casada caracterizada - Os valores cobrados indevidamente do autor título de tarifa de avaliação de bem e seguro devem ser restituídos de forma simples e não dobrada, porquanto, não evidenciada a má-fé da instituição financeira - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a restituir o valor cobrado a título de seguro de forma simples e não dobrada, com juros a partir da citação e correção monetária contada do desembolso, mantidos os honorários advocatícios já fixados, observado o deferimento da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003300-62.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CLOVIS JOSÉ
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003300-62.2020.8.26.0224 -Voto no 22197 – Guarulhos - ROL
2
Voto no 22.197
Apelação no 1003300-62.2020.8.26.0224
Apelante: Clóvis José da Silva
Apelado: Omini S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a
produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos
pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões
reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C.
Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar
rejeitada.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
financiamento de veículo - Capitalização de juros - A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para se concluir que houve expressa
contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ,
inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Não
procede a pretensão de aplicação do Método Gauss para
amortização do débito, porquanto, este não foi contratado pelas
partes - Seguro de proteção financeira - Não demonstrada a
contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não
comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo
consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis,
violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) -
Contratação,
ademais,
imposta
compulsoriamente
como
contrapartida para liberação do financiamento - Venda casada
caracterizada - Os valores cobrados indevidamente do autor título
de tarifa de avaliação de bem e seguro devem ser restituídos de
forma simples e não dobrada, porquanto, não evidenciada a má-fé
da instituição financeira - Sentença de improcedência reformada
em parte - Recurso parcialmente provido para condenar o apelado
a restituir o valor cobrado a título de seguro de forma simples e
não dobrada, com juros a partir da citação e correção monetária
contada do desembolso, mantidos os honorários advocatícios já
fixados, observado o deferimento da justiça gratuita.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 94/102, cumpre
acrescentar que o pedido da ação revisional de contrato bancário foi julgado improcedente,
condenado o apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelou
o
demandante
(fls.
108/123)
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Entendeu que seria necessária a
produção de prova pericial contábil. No mérito, sustentou a abusividade da capitalização de
juros, bem como da Tabela Price como método de amortização da dívida. Entendeu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003300-62.2020.8.26.0224 -Voto no 22197 – Guarulhos - ROL
3
deveria ser substituída pelo Método Gauss. No mais, aduziu que seria irregular a cobrança
do seguro. Pugnou pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 126/145) alegou o apelado que não
haveria irregularidade nos juros cobrados e sua capitalização. Pugnou pelo desprovimento
do apelo.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece ser
acolhida.
A produção de prova pericial contábil era desnecessária, pois
os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões
reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tratando-se de matéria de direito.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
As partes firmaram o contrato de financiamento de veículo de
fls. 29/30.
No que tange à capitalização dos juros o contrato em apreço
foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01, perenizada pelo art. 2°
da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que autorizou a capitalização dos juros
inclusive para período inferior ao anual, se pactuada.
Ainda a propósito, é de se assinalar que o Superior Tribunal
de Justiça sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível o cômputo de juros
capitalizados em contratos bancários nos quais haja previsão expressa nesse sentido.
Sedimentou-se ainda, o entendimento no STJ de que há
previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a
taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Eg. Corte pacificou-se no sentido de
que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual
seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que
ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo
da taxa mensal - Agravo regimental a que se nega
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003300-62.2020.8.26.0224 -Voto no 22197 – Guarulhos - ROL
4
provimento.” (AgRg no AREsp 460.876/MS, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/05/2015, DJe 25/05/2015 g.n.).
O mesmo também ficou decidido no REsp 973.827/RS,
julgado em incidente de recurso repetitivo:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.
No caso, a taxa de juros anual de 47,13% supera o
duodécuplo da mensal, de 3,27%. Não obstante, a incidência de juros capitalizados consta
expressamente no contrato às fls. 29.
Logo, não houve abusividade.
Frisa-se que não procede a pretensão de aplicação do Método
Gauss para amortização do débito, porquanto, este não foi contratado pelas partes.
Quanto ao seguro, os termos da apólice não foram trazidos
aos autos. Tampouco se demonstrou que ao autor fora dada a oportunidade de escolher por
contratar ou não o seguro, bem como conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra
seguradora de sua preferência. Na verdade, o valor do prêmio foi incluído como se fosse
tarifa obrigatória na avença.
Ora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o
seguinte entendimento:
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ.
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)
(REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Necessário seria constar cláusula que permitisse concluir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003300-62.2020.8.26.0224 -Voto no 22197 – Guarulhos - ROL
5
facultatividade em referida contratação, o que não ocorreu, evidenciando abusividade na
cobrança.
Venda casada é a prática que os fornecedores têm de impor,
na venda de algum produto ou serviço, a aquisição de outro não necessariamente desejado
pelo consumidor. O que o Código de Defesa do Consumidor prescreve é que o consumidor
deve ter ampla liberdade de escolha quanto ao que deseja consumir.
Assim, não pode o fornecedor fazer qualquer tipo de
imposição ao consumidor quando da aquisição de produtos ou serviços, nem mesmo
quando este adquire outros produtos ou serviços do mesmo fornecedor.
O Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, esclarece que
“é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: Inciso I:
condicionar o fornecimento de produtos ou serviços ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.
Tanto o CDC como a Lei Antitruste proíbem que o
fornecedor se prevaleça de sua superioridade econômica ou técnica para determinar
condições negociais desfavoráveis ao consumidor. Assim, proíbe o art. 39, em seu inciso I,
a prática da chamada venda casada, que significa condicionar o fornecimento de produto
ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.
Mas não é só. Mesmo debatida e discutida a questão desde a
fase postulatória, nem mesmo no recurso se dignou a apelante a trazer a cópia da apólice
que comprovasse a efetiva realização do seguro, o que não demonstra contratação.
A esse respeito o artigo 760, do Código Civil dispõe que “A
apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão
os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio
devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. Parágrafo único. No
seguro de pessoas, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador”, tais requisitos não
restaram demonstrados.
Ou seja, de que cobrou não resta dúvida. Mas de provar o
seguro não se desincumbiu a ré, ficando no campo da mera retórica.
No mais, os valores cobrados indevidamente do autor devem
ser restituídos de forma simples e não dobrada, porquanto, não evidenciada a má-fé da
instituição financeira.
A restituição nos moldes pleiteados só ocorre, à luz do art.
940 do Código Civil, quando manifesta a má-fé, o que não foi o caso.
Desta forma, deve prevalecer a restituição simples dos
valores em questão.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003300-62.2020.8.26.0224 -Voto no 22197 – Guarulhos - ROL
6
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Na espécie, em que pese o parcial provimento do apelo, observa-
se que o recorrente ficou vencido na maior parte dos seus pedidos. Assim, deverá arcar
com o ônus da sucumbência, notadamente com os honorários fixados, já observada a
atuação na fase recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso e
condena-se o apelado a restituir o valor cobrado a título de seguro de forma simples e não
dobrada, com juros a partir da citação e correção monetária contada do desembolso,
mantidos os honorários advocatícios já fixados, observado o deferimento da justiça
gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator